Tribunal: STF
Processo: AI 767651
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Intempestividade. Alegação 
   de erro na indicação do termo a quo do prazo recursal pelo sistema 
   de acompanhamento processual do STJ. Não ocorrência. Embargos de 
   declaração  rejeitados. Não se conhece de recurso extraordinário 
   interposto fora do prazo.

2. 	RECURSO. Embargos de declaração. 
   Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de 
   multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos declaratórios 
   manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o embargante 
   a pagar multa ao embargado.